Tribunal: TJPA
Processo: 0012564-31.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012564-31.2017.8.14.0040

APELANTE: JULIMAR DE CARVALHO

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS: ANÁLISE DISSOCIADA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES -
DO RECURSO DO AUTOR
: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PROLATADO EM SEDE DE SENTENÇA – PENDÊNCIA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA E JUNTADA DE DOCUMENTOS – DECISÃO
SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37 E 435, AMBOS DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, PRIMAZIA DO MÉRITO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUIZ COMO AGENTE COOPERADOR PARA O DESLINDE DA DEMANDA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO –
DO RECURSO DA RÉ:
NÃO CONHECIDO, PORQUANTO PREJUDICADO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO DO DEMANDANTE.

1.

Apelações em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Morais:

2.

Considerando a dissociação entre as matérias arguidas pelas partes, os recursos devem ser apreciados separadamente, com preferência ao recurso do autor, face a prejudicialidade das matérias arguidas em relação ao recurso da ré.

3.

A questão principal deflui do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes em 15/04/2012 (ID 3967241), cujo objeto se coaduna no imóvel localizado no Bairro Nova Carajás, Quadra 712, lote 33, 7ª Etapa.

4.

DO RECURSO DO AUTOR

5.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA.

Revolvimento da tramitação processual. Não obstante a controvérsia acerca do pedido de produção pericial, inversão do ônus de prova e juntada de documentos novos, o MM. Juízo ad quo prolatou a sentença ora guerreada, justificando a desnecessidade da realização de prova pericial e distribuição do ônus probatório tão somente naquela oportunidade, em violação ao que dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante a necessidade de decisão fundamentada.

6.

Ofensa ao §1° do art. 437 do Código de Processo Civil, à vista da ausência de intimação da demandada acerca dos documentos juntados no ID 3967262, fatos que induzem duplo cerceamento de defesa.

7.

O princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

8.

O feito não fora sequer saneado, tampouco fixados os pontos controvertidos, o que torna ainda mais frágil a sentença atacada, porquanto prolatada prematuramente.

9.

A nulidade por cerceamento de defesa, portanto, decorrente do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os ditames do Código de Processo Civil, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

10.

Descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

11.

Nulidade que merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos, restando, outrossim, prejudicadas as demais matérias recursais aventadas pela parte autora e o recurso interposto por Nova Carajás – Construções e Incorporações.

12.

DO RECURSO DE NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Prejudicado, face o acolhimento da preliminar no recurso da parte autora.

13.

RECURSO INTERPOSTO POR JULIMAR DE CARVALHO, CONHECIDO E PROVIDO, com o acolhimento da questão preliminar de cerceamento de defesa e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular composição do feito a partir da Petição ID 3967262; RECURSO DE NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA. PREJUDICADO.

14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
em autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS,
tendo como partes
JULIMAR DE CARVALHO, VALE S. A.
e
NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE JULIMAR DE CARVALHO E DAR-LHE PROVIMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
JULIMAR DE CARVALHO
e
NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.
, inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS,
que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS

ajuizada por si em face de
VALE S. A.
e da segunda apelante
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Julimar de Carvalho ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que
adquiriu 1 lote no Bairro Nova Carajás (quadra 712; lote 33 - 7ª Etapa) com o intuito de construir/morar no local, mediante pagamento parcelado, não tendo sido informado acerca da passagem de uma ferrovia no Loteamento, fato que causou grande desvalorização do imóvel e prejudicou a tranquilidade no local e não fora informado aos adquirentes.

Acrescentou acerca da abusividade de algumas cláusulas contratuais, especialmente as que tratam da correção e juros, requerendo a rescisão contratual.

O MM. Juízo ad quo extinguiu o feito por falta de recolhimento de custas (ID
687353
), tendo o autor apresentado Apelação, a qual fora conhecida e provida na forma do Acórdão ID
2350601
.

Remetidos os autos ao 1º Grau, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, homologou o pedido de desistência em relação à requerida Vale S. A., além de determinar o prosseguimento da tramitação processual (ID 3967233).

A sentença (ID
3967366
) julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para:1.
Declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide (lote 33 da quadra 712), com a consequente reintegração de posse em favor da Requerida; 2. Determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário-comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora; 3. Deferir ao promissário-vendedor o direito de retenção do o percentual de 10% (dez por cento) sobre desse valor em razão das (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e do percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) à título de multa compensatória pela rescisão; 4. Condenar a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, salvo o período após o ajuizamento desta ação, por força da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, como escopo de evitar enriquecimento ilícito da parte ré; 5. Condenar a Requerida a indenizar o requerente pelas benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), na hipótese de sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo o referido valor ser compensado com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79 e do contrato.

Consta ainda do
decisum
, a fixação de sucumbência da Requerida em parte mínima, com a condenação do auto ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a qual deverá ter a sua exigibilidade suspensa por em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

O autor apresentou Embargos de Declaração (ID
3967368
), os quais foram rejeitados (ID
3967370
).

Inconformado, Julimar de Carvalho apresentou recurso de Apelação (ID
3967373
).

Aduz má-fé da requerida na compra e venda realizada entre as partes, salientando que o referido negócio fora realizado a partir de promessas de valorização que não se concretizaram, considerando a construção de linha férrea em terreno limítrofe, a qual gerou poluição, ruídos, dentre outros incômodos que levaram ao ajuizado da ação.

Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, asseverando que o feito fora sentenciado sem a produção de provas necessárias à aferição de seu direito, mormente pericial e testemunhal.

No mérito, sustenta a falta de análise de documentos importantes à sua tese, como
o doc. 06 de páginas 95, ata de reunião datada de 25.01.2011, em que o proprietário da requerida afirma quanto à inviabilidade de abertura de novos lotes no empreendimento em razão da construção da ferrovia, observando que em favor da construtora fora deferida em outro processo indenização pela construção da ferrovia, a partir de faixas de impacto reconhecidas em Laudo, enquanto aos adquirentes do empreendimento não fora dispensado o mesmo tratamento.

Afirma o recorrente a ocorrência de julgamento extra-petita, uma vez que a s
entença declarou rescindido o contrato de compra e venda dos lotes objeto da lide e determinou a restituição das parcelas pagas e excluiu eventuais juros e multa de atraso (item B), além de permitir a retenção pelo promissário vendedor (Nova Carajás) de 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em razão de despesas com publicidade, tributárias e administrativas (B1), bem como deferiu outra retenção referente a 10% (dez por cento) à título de mora compensatória pela rescisão (B2),

aduzindo que estes itens não foram requeridos pela parte autora, tampouco pela ré em sua peça de defesa e, assim, devem ser excluídos do bojo da condenação.

Pugna, alternativamente, pelo deferimento de indenização decorrente da desvalorização do imóvel, afirmando que a sentença fora omissa por não analisar o referido pedido.

Defende que, apesar de a cláusula 12.4 fazer referência ao comprador, deve ser entendida, com base nos princípios da equidade e do equilíbrio contratual, em desfavor da vendedora, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 955.134 e nº 1119740.

Imputa à vendedora a culpa pela rescisão contratual, afirmando que vendo o lote objeto da lide ciente da passagem da linha férrea em evidente enriquecimento ilícito, requerendo, por conseguinte, a reforma da
sentença de 1º grau com a condenação da requerida ao pagamento da referida multa de 10% (dez por cento) pela rescisão contratual e 20% (vinte por cento) de honorários contratuais em razão de ter dado causa a presente demanda, a ser apurada com

base nos efetivos valores corrigidos.

Refuta o pagamento da taxa de fruição fixada pelo MM. Juízo ad quo em 1% (um por cento) multiplicado pelos meses de uso do imóvel, uma vez que a rescisão do contrato deu-se por culpa exclusiva da requerida.

Suscita a sua isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto beneficiário da Justiça Gratuita, pugnando ainda pela inversão do ônus da sucumbência.

Requer a fixação de indenização por danos morais, afirmando a ocorrência de ofensa imaterial, a qual ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de ação imputável à ré, bem como a inversão do ônus de prova, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, a Nova Carajás também apresentou recurso de Apelação (ID
3967377
).

Pugna pela reforma do item “D” da sentença, no sentido de julgar improcedente

pedido de indenização por Danos Materiais (indenização pela benfeitoria), diante da irregularidade comprovada da construção, porquanto em desobediência aos parâmetros estabelecidos no contrato.

Em contrarrazões (ID
3967383
), a Nova Carajás pugna pelo improvimento do recurso e pela condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ou ao rateio do ônus da sucumbência
.

Julimar de Carvalho também apresentou contrarrazões, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios (ID
3967387
)

Distribuído, coube-me a relatoria do feito
.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4001398
), tendo, em que pese a Petição ID
4077348, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da Nova Carajás, acerca do pedido de majoração de honorários advocatícios, aduzido nas contrarrazões ID 3967387, oportunidade em que refutou o referido pedido (ID 4491517).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, instei o autor (ID 4090047) para que se manifestasse acerca do pedido de inversão do ônus da sucumbência ou de sucumbência recíproca, aduzido nas contrarrazões ID 3967383, oportunidade em que pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da referida verba (ID 5202209).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PREÂMBULO

Considerando a dissociação entre as matérias arguidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso do autor, face a prejudicialidade das matérias arguidas em relação ao recurso da ré.

Prima facie, importante assentar que a questão principal deflui do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes em 15/04/2012 (ID
3967241
), cujo objeto se coaduna no imóvel localizado
no Bairro Nova Carajás, Quadra 712, lote 33, 7ª Etapa.

DO RECURSO DO AUTOR

QUESTÕES PRELIMINARES

De início, analiso as questões preliminares aduzidas nas razões recursais da parte autora, com a ressalva que a alegação de julgamento
extra-petita
também deve ser analisada nesta sede em razão da sua característica de
error in procedendo
.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o autor, ora apelante, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, asseverando que o feito fora sentenciado sem a produção de provas necessárias à aferição de seu direito, mormente pericial e testemunhal.

Para análise da questão, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual, senão vejamos:

Em sua Petição Inicial (ID
687348 - Pág. 35
), aduz o autor, ora recorrente: “Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente a documental, pericial e testemunhal, contra prova, juntada de documentos novos dentre outros que se fizer necessário (sic)”, enquanto a ré, ora recorrente, sustenta, em sua Contestação que “provará o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente documental e testemunhal e depoimento pessoal do autor” (ID
3967237 - Pág. 96
), pugnando ainda que “
sejam indeferidos os pedidos de produção de prova

pericial, nos termos do art. 464, § 1º do CPC, posto que, além de excessivamente onerosas à Requerida, são absolutamente desnecessárias ao deslinde da presente controvérsia
”.

O autor foi intimado por ato ordinatório a apresentar Réplica, oportunidade em que requereu (3967259 - Pág. 80): Diante do exposto, requer que Vossa Excelência:

a) Rejeite as alegações suscitadas pela ré, para que seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando a requerida à rescisão contratual com a devolução de todos os valores pagos pelas requerentes devidamente corrigidos e atualizados, com multa de 10% pela rescisão contratual (cláusula penal compensatória) e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa; bem como ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais na forma em que foram pleiteados na petição inicial;

b)
Seja deferida a juntada dos documentos novos (fotografias do imóvel), nos termos do art. 397 do Novo CPC, para fins de comprovação da existência de benfeitoria no lote do autor, contrapondo os argumentos de defesa da requerida;

c) Pugna pela improcedência das demais alegações constantes na peça de defesa apresentadas pela ré;

d) Reitera a necessidade da produção de prova pericial, por se tratar de prova fundamental para o deslinde da ação;

e) Reitera o pedido de justiça gratuita;

f) Reitera o pedido de inversão do ônus da prova;

g) Ratifica os demais pedidos constantes na inicial.

No ID
3967262, o autor juntou documentos novos requerendo a intimação da então requerida, ora apelada para manifestação.

Ocorre que, não obstante a controvérsia acerca do pedido de produção pericial, inversão do ônus de prova e juntada de documentos novos, o MM. Juízo ad quo prolatou a sentença ora guerreada, justificando a desnecessidade da realização de prova pericial e distribuição do ônus probatório tão somente naquela oportunidade, em violação ao que dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, importante consignar que o indeferimento de provas deverá, conforme o dispositivo acima transcrito, ser indeferido por decisão fundamentada, conforme se infere do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DA ALIMENTANTE. DESNECESSIDADE.
ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. A fixação dos alimentos demanda a verificação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, com amparo no artigo 1.694, § 1º do Código Civil, de forma que o credor dos alimentos receba o necessário para garantir sua subsistência e o devedor não seja compelido a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 2. A decisão que indeferiu os requerimentos a Agravante está fundamentada, não violando o artigo 93, inciso IX da CF, tampouco os artigos 369 e 378 do CPC, porquanto reputou suficiente a solicitação de envio dos contracheques para a análise da capacidade contributiva dos genitores. 3.
É possível que o magistrado, mediante decisão fundamentada, indefira pedido de produção de provas por considerá-las desnecessárias à elucidação dos fatos, sem que reste configurado cerceamento de defesa, com fulcro no parágrafo único do artigo 370 do CPC
. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07213991420198070000 - Segredo de Justiça 0721399-14.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Somado a isso, verifica-se também ofensa ao §1° do art. 437 do Código de Processo Civil, à vista da ausência de intimação da demandada acerca dos documentos juntados no ID
3967262, fatos que induzem duplo cerceamento de defesa, in verbis:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
.

Observa-se ainda que o chamado princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A doutrina (DIDIER, Freddie JR. In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 85”), observa que:

"Decisão-surpresa é decisão nula, por violação do princípio da contraditório.

Essa nova dimensão do princípio da contraditório redefine o modelo do processo civil brasileiro.

O processo há de ser cooperativo."

À luz da doutrina acima destacada em cotejo com a leitura dos autos, depreende-se que a imediata prolatação da sentença quedou por cercear o direito da parte recorrente de produzir prova voltada à sua tese de culpa exclusiva da recorrida, ao passo que na sentença houve a determinação de retenção de valores pagos.

Frise-se que torna-se insuficiente para a observância da paridade processual a justificativa do julgamento antecipado da lide em sede de sentença, uma vez que frustra fundada expectativa de produção de prova ou, pelo menos, de seu indeferimento por decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Aliás, o feito não fora sequer saneado, tampouco fixados os pontos controvertidos, o que torna ainda mais frágil a sentença atacada, porquanto prolatada prematuramente.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, devendo a decisão que a determina ou que a indefere ser proferida antes do término da instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa. 2.
O julgamento da lide quando há necessidade de dilação probatória para esclarecer matéria fática ainda não elucidada caracteriza cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução probatória. 3. Apelação conhecida e provida.
Unânime.

(TJ-DF 20150111457260 DF 0042857-67.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2017 . Pág.: 216/219)

(Grifo nosso)

A nulidade por cerceamento de defesa, portanto, decorrente do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os ditames do Código de Processo Civil, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

Somado a isso, observo que o Princípio da Primazia do Mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme se extrai do art. 6º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Conforme ressalta Didier Jr. (in
Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil

português
. Coimbra: Coimbra editora, 2010, p. 46.
), o Princípio da Cooperação: "gera poderes-deveres para o órgão jurisdicional (seus quatro aspectos): a) dever de esclarecimento; b) dever de consulta; c) dever de prevenção e d) dever de auxílio", de modo a viabilizar a correta compreensão da lide e o pleno exercício do direito de defesa pela parte contrária.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE PELA PRODUÇÃO DE PROVAS, BEM COMO PARECER DO MP OPINANDO PELO SANEAMENTO DO FEITO E REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO.
DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE E OPORTUNIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS, PROVAS E ATOS CONGÊNERES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL, TAMBÉM, PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO, IN CASU, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJ-AL - APL: 00004282020138020058 AL 0000428-20.2013.8.02.0058, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)

É bem de ver que o princípio da vedação à decisão surpresa tem estreita ligação com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art.
5º
, inc.
LV
,
CRFB/88
), de modo que, proferida decisão surpresa, também está caracterizada a violação ao contraditório e a ampla defesa e, assim, é o caso de se desconstituir a sentença para que a dilação probatória se complete.

Por fim, descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
JULGAMENTO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA
. JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO
§ 3º
, DO ART.
1.013
, DO
CPC/15
. VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA.

I. Caso em que o juízo a quo deixou de intimar a autora acerca do reconhecimento da prescrição, configurando o julgamento surpresa, violando o disposto nos arts. 9º e
10
, do
CPC/2015
. Sentença desconstituída.

II.
A teor do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
Código de Processo Civil de 2015
, é possível o julgamento do mérito em segunda instância, quando, após a desconstituição da sentença, a matéria controvertida versar sobre questão de direito e a demanda se encontrar em condições de julgamento.
III. A existência de ocorrência policial, por si só, não interrompe o decurso do prazo prescricional, previsto no art.
206
,
§ 3º
, do
CC/02
. IV. Hipótese em que o alegado enriquecimento sem causa se deu em abril de 2011, enquanto a presente demanda foi ajuizada somente em 17/05/2017, restando flagrante, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. V. Ante o resultado do julgamento, fixo os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte ré nos termos do art.
85
, do
CPC/2015
. Apelação cível parcialmente provida, a fim de reconhecer a nulidade da sentença. Nos termos do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
CPC/2015
, extinto o feito, com resolução de mérito, forte no art.
487
, inciso
II
, do
CPC/2015
. Unânime. (Apelação Cível Nº 70074415191, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/02/2018)

(Grifo nosso)

Assim, tenho que a nulidade aventada merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos, restando, outrossim, prejudicadas as demais matérias recursais aventadas pela parte autora e o recurso interposto por Nova Carajás – Construções e Incorporações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR JULIMAR DE CARVALHO e DOU-LHE PROVIMENTO, ACOLHENDO A QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, determinando a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular composição do feito a partir da Petição ID

3967262, além de JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR
NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

É como voto.

Belém, 03/08/2021